Tribunal: STF
Processo: HC 188863
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Deartgnam de Souza Cabral, em favor de Josiano Zambom Rosa, contra decisão proferida pelo Ministro João Otavio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 595.579/ES.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por ter descumprido medida liminar fixada pelo juízo de origem. (eDOC 4)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJES postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista a medida protetiva ter sido fixada em favor de sua irmã e não dos seus outros irmãos.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que de indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de liberdade provisória, haja vista o não descumprimento de medidas cautelares pelo paciente.
    Alega, ainda, que teria testado positivo para o novo corona vírus, de modo que seu isolamento domiciliar se faz necessário.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 595.579/ES. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pelo descumprimento das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo TJES:
    “concessão da tutela de urgência ora requerida condiciona-se à demonstração, em caráter cumulativo, da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Noutras palavras, deve o impetrante trazer elementos que apontem, com clareza, que o beneficiário da ordem suplicada efetivamente faz jus ao direito pleiteado, bem como, a urgência no afastamento de eventual gravame em desfavor daquele.
    Inicialmente, no que concerne à ilegalidade da prisão diante da ausência de fundamentação idônea, é possível constatar dos autos que houve o descumprimento da medida cautelar, considerando ainda que foi deferida a medida liminar em 26 de junho de 2020 apenas para excluir da proibição a genitora e o filho do ora paciente, mantendo-se assim, os demais parentes. 
    Ademais, asseverou a MM. Juíza a quo que a medida constritiva se faz necessária para assegurar a ordem pública, levando-se em conta ainda os indícios de autoria e materialidade do acusado, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, principalmente levando-se em consideração que a magistrada analisou todas as circunstâncias pelas quais decretou a medida cautelar, fundamento idôneo à preservação da prisão preventiva.
    No que concerne à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade. 
    (...)
    Por fim, com relação à pandemia de COVID-19, importante destacar que a Secretaria de Estado da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, segundo informes recentes, vem adotando as providências cabíveis para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária estadual, não sendo este motivo por si só, sem motivação que demonstre o real risco de contaminação, suficiente a ensejar a liberdade. 
    Com tais considerações, verifico que não restam demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR”. (eDOC 10)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ademais, não restou comprovado nos autos de que o paciente fosse, de fato, diagnosticado com Covid-19. Acrescento que a simples alegação de contaminação, por si só, não é elemento suficiente a ensejar a liberdade do acusado, visto que os estabelecimentos prisionais tem, em geral, adotado providências para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária, a exemplo do isolamento dos contaminados.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJES e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente